Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-85.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E OBSCURIDADES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão quanto ao serviço de segurança prestado pela ré; (ii) obscuridade quanto à obrigação de manutenção do jazido, independentemente da contratação do serviço e do pagamento da tarifa; e (iii) obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Diferente do alegado, os vícios apontados não ocorreram, porquanto os itens 5 e 6 do acórdão indicaram a obrigação da ré pela manutenção do jazigo, independentemente de contrato específico, assim como a falha na prestação do referido serviço, que permitiu a violação do túmulo, remoção da tampa e o depósito de objetos, justificando a reparação por danos morais.
5. Outrossim, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, a fim de remunerar condignamente os serviços prestados pelo advogado da parte vencedora, segundo os critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC.
6. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: N/A.